Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes acostaram petitório que retrata acordo que concertaram, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que implica a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 82729465 - Processo de origem no: 0705004-32.2019.8.07.0004